Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011339-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ZULMIRA BARBOSA e ZULMIRA BARBOSA - ME
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73140951), interposto por ZULMIRA BARBOSA e ZULMIRA BARBOSA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55524951):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência. Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.
(TJ-MT - AI: 10113395820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 58117485), estes foram rejeitados (id 68462966).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ZULMIRA BARBOSA – ME e ZULMIRA BARBOSA, que manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta.
A Recorrente alega a violação aos artigos 8o; 11; 371; 489, II e §1o, I, II, III, IV e V; 1022, I e II, parágrafo único, inc. II, todos do CPC e 93, IX, CF/88., ao argumento de que “(...) o v. acórdão recorrido deixou de apreciar os argumentos e provas produzidas nos autos, com relação a nulidade de citação da pessoa natural, reiterando argumentos e decisões judiciais que dizem respeito à citação de pessoa jurídica, sem qualquer possibilidade de aplicação ao caso concreto, o que viola o contraditório substancial (...).”
Aponta a violação aos artigos 105, 239, 242, 280, 281, do Código de Processo Civil e artigos 661, § 1o, 662 e 665, do Código Civil, sob a alegação de que é nula a citação efetuada nos autos, pois “(...) o filho da Executada Zulmira Barbosa, não se apresentou ao Oficial de Justiça como procurador, mas sim foi encontrado pelo meirinho, quando estava cumprindo o mandado de citação, no endereço do Kayabi Palace Hotel, que também é executado, oportunidade em que, ao ser questionado pelo Oficial de Justiça sobre a representação legal da pessoa jurídica, informou que seria procurador dos executados. (...)”.
Recurso tempestivo (id 73161468) e preparado (id 73195457).
Contrarrazões apresentadas no id 76370483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 8o; 11; 371; 489, II e §1o, I, II, III, IV e V; 1022, I e II, parágrafo único, inc. II, do CPC. Inexistência de omissão
As Recorrentes apontam a ofensa aos artigos 8o; 11; 371; 489, II e §1o, I, II, III, IV e V; 1022, I e II, parágrafo único, inc. II, do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de nulidade de citação da pessoa natural.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Na hipótese, constata-se que o Juiz singular indicou satisfatoriamente as razões pelas quais rejeitou a exceção de pré-executividade, ao consignar que:
"(...) No caso em tela, a meu ver, a finalidade da exceção de pré-executividade apresentada pela executada é meramente protelatória.
Isso porque, como se vê, a citação foi realizada na pessoa do filho da executada, que se apresentou ao Oficial de Justiça como procurador de sua genitora, exibindo as respectivas procurações.
As procurações apresentadas pelo Sr. Zulmiel Barbosa Machado conferem amplos e irrestritos poderes ao outorgado para a prática de todos os atos negociais com o banco exequente.
Logo, não é crível imaginar que durante todo esse tempo, ou seja, mais de 4 anos, o Sr. Zulmiel, que além de filho era pessoa da extrema confiança da mãe (prova disso é a outorga das procurações), não tenha cientificado a executada sobre a existência da presente ação. (...)”
Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi realizada a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 8o; 11; 371; 489, II e §1o, I, II, III, IV e V; 1022, I e II, parágrafo único, inc. II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “(...) embora o filho da executada Zulmira Barbosa fosse procurador dos executados, conforme consta dos autos, a procuração outorgada pelos executados ao Sr. Zulmiel Barbosa Machado foi outorgada para fins exclusivamente de representação para assinatura de documentos referentes à conta corrente perante a instituição financeira (...)”, de forma que a validade atribuída à citação da pessoa jurídica, realizada na pessoa do Sr. Zulmiel Barbosa Machado, contraria os artigos 105, 239, 242, 280, 281, do Código de Processo Civil e artigos 661, § 1o, 662 e 665, do Código Civil.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Quanto à alegação de que o ato de citação das Executadas/Agravantes não tem validade por que foi promovido em pessoa sem habilitação legal para receber o ato citatório, também não lhes assiste razão.
Como é cediço, à luz do art. 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observâncias das prescrições legais.
Isso implica dizer que o descumprimento dos requisitos formais para o ato de comunicação processual torna o ato viciado. A decretação de sua nulidade, contudo, dependerá de cada caso concreto, pois se o ato atingir sua finalidade, não é necessário declará-lo nulo.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CITAÇÃO. EMPRESA. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. APLICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1499564 SP 2019/0112120-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)
Com efeito, a destacada Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 239, 242, 280 e 829 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) a citação da pessoa natural fora recebida por pessoa diversa das executadas, sendo que, ao se apresentar como mandatário, não teve, o Sr. Meirinho, a cautela necessária para a conferência dos poderes outorgados. (...)”.
Como visto, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau por entender válida a citação realizada por Oficial de Justiça na pessoa do filho da executada Zulmira Barbosa, nos seguintes termos:
“(...) Na hipótese, constata-se que o Juiz singular indicou satisfatoriamente as razões pelas quais rejeitou a exceção de pré-executividade, ao consignar que:
"(...)
No caso em tela, a meu ver, a finalidade da exceção de pré-executividade apresentada pela executada é meramente protelatória.
Isso porque, como se vê, a citação foi realizada na pessoa do filho da executada, que se apresentou ao Oficial de Justiça como procurador de sua genitora, exibindo as respectivas procurações.
As procurações apresentadas pelo Sr. Zulmiel Barbosa Machado conferem amplos e irrestritos poderes ao outorgado para a prática de todos os atos negociais com o banco exequente.
Logo, não é crível imaginar que durante todo esse tempo, ou seja, mais de 4 anos, o Sr. Zulmiel, que além de filho era pessoa da extrema confiança da mãe (prova disso é a outorga das procurações), não tenha cientificado a executada sobre a existência da presente ação. (...)”
Logo, verifica-se que o aresto restou fundamentado, entre outras razões, no fato de que o Sr. Zulmiel Barbosa Machado que se apresentou ao Oficial de Justiça como procurador de sua genitora, e exibiu procurações que conferem amplos e irrestritos poderes ao outorgado para a prática de todos os atos negociais com o banco exequente.
Com efeito, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
“(...) Como se observa, entendeu o Colegiado de origem que o recorrente, juntamente com a pessoa jurídica de quem era representante legal e fiador, foi devidamente citado, por intermédio de um único mandado expedido para a citação de ambos executados, situação que não gerou qualquer prejuízo à defesa.
Desse modo, para se elidir as conclusões do aresto impugnado e entender de modo diverso – no sentido de o recorrente " não ter sido citado na lide executiva ", como argumentado nas razões do recurso especial (e-STJ, fl. 96) – seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ - REsp: 1555731 PB 2015/0202722-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 11/10/2017) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça